Tribunal: TJPA
Processo: 0034208-67.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034208-67.2010.8.14.0301

APELANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: PARA 2000

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034208-67.2010.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

EMBARGADO:
PARA 2000

ADVOGADO(A):
GUSTAVO GONCALVES GOMES - OAB RJ121350 e outros
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

2.

Sustenta a embargante a existência de contradição, pois o acórdão teria reconhecido a ausência de prova inequívoca de que as obras civis, foram exigidas como condição contratual, mas, ainda assim, manteve a condenação por danos materiais. Alega, ainda, omissão quanto à análise de dispositivos legais e súmulas indicados no recurso de apelação, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

3.

Questão em discussão

4.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

5.

Razões de decidir

6.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

7.

A condenação em danos materiais foi fundamentada na análise do conjunto probatório e na confirmação da sentença, não havendo contradição entre a ausência de prova de exigência contratual de obras civis e o valor fixado.

8.

Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais da lide: a preliminar de cerceamento de defesa, a inexistência de cláusula contratual quanto às obras civis e a inaplicabilidade de dano moral à pessoa jurídica em razão de mero inadimplemento contratual, conforme jurisprudência do STJ.

9.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados, bastando fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

10.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

11.

Dispositivo e tese

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 28938869 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paragás Distribuidora Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Pará 2000. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 550,00, a título de danos materiais, atualizados pelo INPC desde 21/05/2010 e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. Demais pedidos foram julgados improcedentes, com condenação recíproca das partes quanto às custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora recorreu, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como a necessidade de reforma quanto aos pedidos de indenização por obras civis e por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização da fase instrutória; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais referentes à construção de banheiro para PNE e fraldário; (iii) determinar se a conduta da parte ré enseja a condenação por danos morais à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por prova documental, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a instrução probatória, especialmente quando a controvérsia se limita à interpretação contratual.

A inexistência de cláusula contratual que imponha à autora a obrigação de realizar obras civis afasta o dever de indenizar por tais despesas, não havendo prova inequívoca de que a construção de banheiro e fraldário tenha sido condição exigida pela ré para a celebração do contrato de fornecimento de gás.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando a autora é pessoa jurídica e não há comprovação de prejuízo à sua imagem ou reputação no mercado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A ausência de cláusula contratual expressa e de prova inequívoca impede o reconhecimento de obrigação indenizatória por obras civis alegadamente exigidas como condição contratual.

O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à imagem ou reputação, não se presumindo a partir do inadimplemento contratual.”

Sustenta a embargante a existência de contradição, pois o acórdão teria reconhecido a ausência de prova inequívoca de que as obras civis, foram exigidas como condição contratual, mas, ainda assim, manteve a condenação por danos materiais. Alega, ainda, omissão quanto à análise de dispositivos legais e súmulas indicados no recurso de apelação, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

O acórdão foi claro ao afirmar que não havia cláusula contratual impondo à autora a obrigação de realizar obras civis, nem prova inequívoca de que tais construções foram exigidas como condição para a contratação. A manutenção da condenação no valor de R$ 550,00 decorreu da análise do conjunto probatório e da conclusão já fixada na sentença. Não há contradição entre as premissas e a conclusão, mas simples confirmação do que já fora decidido em primeiro grau.

Também não se verifica omissão. A decisão enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a com fundamento no art. 355, I, do CPC, analisou a ausência de prova quanto às obras civis e concluiu, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral a pessoa jurídica. Ainda que não tenha mencionado todos os dispositivos legais citados pelo embargante, a fundamentação foi suficiente para resolver as questões essenciais da controvérsia.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair contradição, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o
art. 489, §1º, IV
, do CPC
[2]
, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
art. 489, §1º, IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Belém, 21/10/2025